Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS NÃO CONCLUÍDA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE REVISÃO EM AMBAS AS AÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, X, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. As ações de fixação e revisão de alimentos podem induzir litispendência, se verificada identidade tríplice dos elementos partes, pedido e causa de pedir, em conformidade com as disposições do artigo 337, parágrafo 1o, e 2o, e 3o, do CPC.
2. O autor formulou os mesmos pedidos na petição inicial da segunda demanda e em contestação, na primeira demanda. Identidade de pedidos. Primeira demanda ainda em tramitação.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.